Tribunal: STF
Processo: MS 20771
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-01
Data de publicação: 1988-06-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE PROVENTOS.
NÃO ESTANDO DEMONSTRADO SEQUER QUE A DETERMINAÇÃO DO
REBAIXAMENTO DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE RESULTOU DE DECISÃO
A ELE RELATIVA EMANADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO OU DE SUA
PRESIDENCIA, INEXISTE DIREITO LIQUIDO E CERTO A SER RESTAURADO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.